Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710266-41.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO MEDEIROS GABRIEL APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer seu interesse recursal, tendo em vista a Sentença de procedência do pedido autoral. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator